Tribunal: TJBA
Processo: 8128489-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8128489-95.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

ADVOGADO(S): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: LETICIA COSTA DA SILVA

ADVOGADO(S): VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017
-
BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação interposta pelo Banco Inter S/A, contra sentença que declarou a nulidade do parcelamento compulsório realizado em fatura de cartão de crédito
,
sem consentimento expresso da
C
onsumidora, determinou a restituição de valores pagos indevidamente e condenou
a Instituição Financeira
ao pagamento de indenização por dano mora
l
,
no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Resolução nº 4.549/2017
-
Banco Central autoriza o parcelamento compulsório da dívida
,
sem consentimento expresso d
a C
onsumidor
a
; e estabelecer se há dano moral decorrente da conduta da
I
nstituição
F
inanceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução nº 4.549/2017
–
Banco Central do Brasil permite o parcelamento compulsório do saldo devedor do cartão de crédito
,
após 30 dias de uso do crédito rotativo, desde que em condições mais vantajosas
à C
onsumidor
a
.

4. O parcelamento compulsório, embora permitido pela Resolução, deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a vedação de práticas abusivas (art. 39 do CDC).

5. No caso concreto, o Recorrente comprovou haver disponibilizado diversas opções de parcelamento e noticiado à
Recorrida
sobre os encargos incidentes, afastando a alegação de violação ao dever de informação.

6.
O simples parcelamento compulsório, por si só, não configura dano moral, especialmente quando não demonstrada conduta abusiva ou indevida
,
além da falha na informação, tampouco prejuízo extrapatrimonial relevante à
C
onsumidora.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39; Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RI nº 0026029-94.2021.8.05.0080, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, j. 03.06.2022.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8128489-95.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como A
pelante

o
BANCO INTER S/A,
sendo
A
pelada

LETÍCIA COSTA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.